Tribunal: TJDFT
Processo: 0728603-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728603-41.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: A &amp; M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - ME DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravada/embargante, FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, alega nulidade processual em face de eventual inobservância das intimações a ela dirigidas durante a tramitação do feito no Segundo Grau de Jurisdição (ID Num. 42284432). Contudo, consta no caderno processual, certificação acerca da intimação da mencionada parte, em especial após a prolação da decisão liminar proferida no âmbito do agravo de instrumento (ID Num. 28998618; ID Num. 29199509). Nesse contexto, certifique-se a Secretaria acerca da efetiva intimação da agravada e, especialmente, se, durante a tramitação do feito recursal, houve efetivo cadastramento de patrono da referida parte. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora